Tribunal: STF
Processo: HC 215876
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 157.523/MG, assim ementado (eDOC 5):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA E VULNERABILIDADE AO VÍRUS COVID-19. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não obstante os esforços da agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. As alegações concernentes à necessidade de concessão de prisão domiciliar humanitária e em razão da alegada vulnerabilidade ao vírus da Covid-19, não foram objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    3. O art. 674 do Código de Processo Penal e o art. 105 da LEP consignam que "transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena". 



    Na hipótese, colhe-se dos autos que não se deu o início da execução penal. De forma que, não há como se pleitear benefícios que podem ser obtidos durante o cumprimento da pena se essa sequer se iniciou. 



    4. Com efeito, há julgados deste STJ que admitem a expedição da guia de execução antes do cumprimento do mandado prisional. Contudo, somente em casos específicos e excepcionais, em situações nas quais as circunstâncias fáticas e concretas indiquem que a prisão do sentenciado possa vir a ser excessivamente gravosa. A propósito, AgRg no HC 583.027/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020; HC 599.475/SP, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 29/9/2020. 



    5. Não demonstrada excepcionalidade a autorizar a expedição de guia de recolhimento antes de cumprido o mandado de prisão. É que, consoante aduzido, a argumentação relativa à possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar, sequer foi submetida a debate na instância ordinária, encontrando-se, portanto, este Tribunal Superior impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 



    6. Agravo desprovido.



    Narram os impetrantes, em suma, que: a) a paciente foi condenada a cumprir uma pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e, após o trânsito em julgado, foi expedido mandado de prisão em seu desfavor; b) a defesa ajuizou pedido de prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente é portadora de asma e diabetes, fazendo parte do grupo de risco para a Covid-19; c) o pedido não foi apreciado em razão da não expedição da guia de execução, uma vez que o mandado de prisão ainda não foi cumprido; d) a implementação da guia é essencial para a análise dos benefícios em sede de execução.



    Em razão do exposto, requer seja determinada a implementação da guia de execução definitiva no sistema eletrônico “para possibilitar a Paciente que tenha seus direitos analisados pelo D. Magistrado da Vara de Execução Penal.” 



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo da Execução da Comarca de Coronel Fabriciano/MG (Autos 0068637-78.2014.8.13.0194). Com as informações, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente